Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716396-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IGOR FELIPE GUSKOW AGRAVADO: SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Igor Felipe Guskow (Exequente) contra a r. decisão Id. 25858898, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0732790-94.2018.8.07.0001, homologou os cálculos e determinou o pagamento de honorários advocatícios pelo Exequente, fixados em 10% sobre o valor homologado, nos seguintes termos: “A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão. Assim, considerando que o valor principal é de R$ 800,00 (oitocentos reais), e lhe fora aplicado juros mensais de 1% desde a citação, corrigidos monetariamente pelo INPC, bem como arbitrado os honorários de sucumbência no percentual de 12% (doze por cento) nos termos do acórdão proferido em sede de apelação, homologo o valor de R$ 7.961,23 (sete mil novecentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos) para que produza os respectivos efeitos jurídicos. Por fim, restou demonstrado um excesso na execução, por parte do exequente, no montante de R$ 683,15 (seiscentos e oitenta e três reais e quinze centavos). Assim, com base no §§ 2° e 8° art. 85 do CPC, condeno o exequente no pagamento de honorários de sucumbência que os fixo em 10% do valor homologado, qual seja, R$ 7.961,23 (sete mil novecentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos). Às partes para que cumpram com a obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias. Int. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2021 11:19:54”. Inconformado, o Agravante alega, em suas razões recursais Id. 25858893, que a r. decisão que o condenou a pagar 10% do valor homologado, no importe de R$ 7.961,23 (sete mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), e não do valor de R$ 683,15 (seiscentos e oitenta e três reais e quinze centavos) que excedeu a execução, não é escorreita. Sustenta que a condenação em honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença deve incidir sobre o excesso apurado, de acordo com os critérios do artigo 20, § 4o, do CPC. Requer que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até decisão final no presente Agravo de Instrumento. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para determinar que a condenação do Agravante seja sobre o excesso de execução (R$ 683,15). Preparo comprovado – Id. 25858907. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger, de modo célere e eficaz, direitos em vias de serem molestados. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Os argumentos apresentados pelo Agravante são relevantes, já que a condenação do Exequente em honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença deve se dar sobre o excesso de execução reconhecido (R$ 683,15), e não sobre o valor total da execução, resultado dos cálculos elaborados pela Contadoria judicial e homologados pelo Juízo a quo (R$ 7.961,23). Logo, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora